Tribunal: TJPA
Processo: 0007026-69.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007026-69.2017.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: RIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, DERMILSON ANTONIO MACENO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO C
í
VEL N.
0007026-69.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADOS: RIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E DERMILSON ANTONIO MACENO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – EM QUE PESE TER SIDO OPORTUNIZADA A RECORRENTE A MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS FATOS ELENCADOS EM CONTESTAÇÃO, FORA JUNTADA A DESTEMPO A PETIÇÃO E DOCUMENTOS ACERCA DA LEGITIMIDADE DA RECORRENTE - INCORPORAÇÃO DAS COOPERATIVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.

Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela ilegitimidade ativa da cooperativa apelante.

2.

Preliminar: Cerceamento de Defesa. Pelo que se infere dos autos,
foi oportunizado a parte se manifestar acerca das questões preliminares levantadas a quando da apresentação da contestação.

3.

No entanto,

foi protocolada petição pela parte autora, ora apelante, em 01/12/2017 (ID 1924599), antes da prolação da sentença, que se deu em 10/01/2018, com publicação em 20/02/2018, onde fora juntado todos os documentos que estavam em poder da recorrente a fim de comprovar a sua legitimidade ativa, especialmente quanto a arguição de incorporação, no entanto,
a mencionada petição e os documentos só foram juntados aos autos
após
a publicação da
sentença
, ou seja, 22/02/2018 (ID 1924598), o que, por certo, incorreu em prejuízo a cooperativa recorrente.

4.

Dessa forma, tem-se que a apelante não pode ser prejudicada por ato da secretaria do juízo, que juntou aos autos a petição acompanhada dos documentos protocolizados pela recorrente tão somente após a sentença.

5.

Recurso conhecido e provido,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, determinando a remessa dos autos à primeira instância, devendo, para tanto, ser observada a petição juntada tardiamente pela serventia (ID 1924599).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
e apelados

RIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E DERMILSON ANTONIO MACENO NETO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007026-69.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADOS: RIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E DERMILSON ANTONIO MACENO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si em face de
RIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E DERMILSON ANTONIO MACENO NETO
, ora apelados, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser credora dos réus do valor de R$ 1.246.462,46 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. ° B53030693-0, nos termos da Lei n° 10.931 de 02 de agosto de 2004.

Acrescentou que o crédito fora concedido em 30.11.2015, para pagamento em 46 parcelas, tendo seu vencimento final no dia 20.11.2019, contudo o último pagamento fora registrado na data de 25.08.2016, referente à parcela de n.º 11, estando assim o título inadimplente.

Aduziu que em garantia das obrigações assumidas, os réus transferiram, nos termos do Decreto Lei n° 911/69, os veículos descritos na inicial, salientando que realizou Notificação I Extrajudicial, via AR, bem como o protesto do título e nenhuma atitude foi tomada no afã de quitar ou renegociar o contrato, não restando outra alternativa senão a procura da tutela jurisdicional, a fim de fazer valer seus direitos decorrentes do contrato firmado entre as partes.

O magistrado a quo deferiu o pedido de busca e apreensão formulado na inicial (ID 1924591), que foi cumprido parcialmente (ID 1924592).

Os requeridos apresentaram contestação e reconvenção (ID 1924593).

Foi apresentada impugnação a contestação (ID 1924596)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 1924597) que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, devendo a autora devolver o veículo apreendido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à reconvenção, o juízo de 1ª grau extinguiu a mesma, sem análise do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do 485, VI, §3°, do Código de Processo Civil, corrigindo, de ofício, o valor da causa da ação reconvencional para R$ 1.355.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), condenando a parte reconvinte a pagar custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
interpôs recurso de Apelação (ID 1924600).

Preliminarmente, sustenta que o magistrado a quo teria violado o princípio do contraditório e ampla defesa, sob o argumento de que o magistrado não teria oportunizado a recorrente se manifestar nos autos ou de ter conhecimento de eventual revogação da liminar, a fim de informar sobre a incorporação das cooperativas, mesmo tendo sido protocolada petição informando tal evento antes da prolação da sentença.

No mérito, aduz que juntou todos os documentos de procuração. Substabelecimento, estatuto social, aprovação pelo Banco Central do Brasil, ata de assembleia geral extraordinária, ata de eleição e de incorporação, incapazes de gerar qualquer dúvida quanto a incorporação das cooperativas, com petição protocolada em 01/12/2017.

Afirma que toda documentação comprobatória foi juntada aos autos na primeira oportunidade, antes mesmo da prolação da sentença que extinguiu o processo. Salientando que o novo código de processo civil, nos traz em seu artigo 76 a hipótese de que, caso o juiz verifique a incapacidade processual ou qualquer irregularidade, designará prazo para que seja sanado o vício.

Aduz ainda a desnecessidade de notificação quanto a incorporação das cooperativas, argumentando que não há que se falar em cessão ou transferência de créditos entre as unidades e sim a incorporação entre as cooperativas do mesmo grupo econômico (Sicredi), sem qualquer mudanças de endereço, requerendo que este tribunal determine a consolidação de posse a favor da Cooperativa.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 1924600.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 4207708), o que restou infrutífera, conforme petição ID 4447954.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

Prima facie,
passo a apreciação da preliminar suscitada pela apelante:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, sustenta que o magistrado a quo teria violado o princípio do contraditório e ampla defesa, sob o argumento de não teria oportunizado a recorrente se manifestar nos autos ou de ter conhecimento de eventual revogação da liminar, a fim de informar sobre a incorporação das cooperativas, mesmo tendo sido protocolada petição informando tal evento antes da prolação da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que após a contestação, momento em que foi alegada a ilegitimidade da cooperativa apelante para figurar no polo ativo da demanda, fora determinado que esta se manifestasse acerca dos fatos ali elencados, através de ato ordinatório (ID 1924595), o que foi devidamente cumprido por meio da impugnação a contestação (ID 1934596).

Nesse sentido, observa-se que, até então, foi oportunizado a parte se manifestar acerca das questões preliminares levantadas a quando da apresentação da contestação.

Ocorre que, foi protocolada petição pela parte autora, ora apelante, em 01/12/2017 (ID 1924599), antes da prolação da sentença, que se deu em 10/01/2018, com publicação em 20/02/2018, onde fora juntado todos os documentos que estavam em poder da recorrente a fim de comprovar a sua legitimidade ativa, especialmente quanto a arguição de incorporação, no entanto,
a mencionada petição e os documentos só foram juntados aos autos
após
a publicação da
sentença
, ou seja, 22/02/2018 (ID 1924598), o que, por certo, incorreu em prejuízo a cooperativa recorrente.

Dessa forma, tem-se que a apelante não pode ser prejudicada por ato da secretaria do juízo, que juntou aos autos a petição acompanhada dos documentos protocolizados pela recorrente tão somente após a sentença.

Ratificando o entendimento, vejamos os precedentes:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS -
PETIÇÃO TEMPESTIVAMENTE PROTOCOLIZADA - ERRO DA SECRETARIA QUANTO À JUNTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO
. - Verificando-se que a instrução probatória foi prejudicada por um erro da Secretaria do Juízo a quo, que deixou de juntar aos autos petição de especificação de provas tempestivamente protocolizada pela parte autora, resta configurado o cerceamento de defesa. (TJ-MG - AC: 10394130091785001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/04/2016, Data de Publicação: 27/04/2016)

EMENTA: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - PEÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA SECRETARIA DO JUÍZO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- RECURSO PROVIDO "IN CASU". Restando comprovado que a apreciação da impugnação foi prejudicada por um erro da Secretaria do Juízo que não juntou em tempo hábil a petição de impugnação tempestivamente apresentada pela apelante, resta configurada a nulidade da sentença por violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ampla defesa e todos os recursos a esta inerentes. (TJ-MG - AC: 10701120166452003 Uberaba, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 20/06/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2017)

Assim, evidente o equívoco da secretaria na
juntada
tardia da
petição
da parte autora, o que afasta a afirmação de ausência de documentos capazes de corroborar com as alegações de incorporação das cooperativas, de sorte que tais fatos não podem prejudicar a parte que objetiva ver satisfeito pleito pela via judicial,
restando, portanto,
prejudicada a análise das demais matérias suscitadas na apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, determinando a remessa dos autos à primeira instância, devendo, para tanto, ser observada a petição juntada tardiamente pela serventia (ID 1924599).

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 21/04/2021